Tribunal: TJDFT
Processo: 0023039-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023039-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 12420340). O STJ deu provimento ao recurso para “determinar o sobrestamento do feito, com a remessa dos autos ao e. STF, para julgamento do Agravo em Recurso extraordinário” (ID 12420344, p. 56/57). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 648.245 (Tema 211) (ID 12420345). Em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido no âmbito deste Tribunal de Justiça e a orientação firmada pela Corte Suprema no citado paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil e em estrito cumprimento à determinação do STF, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para que fossem mais uma vez apreciados (ID 13146955). Não obstante, a Segunda Turma Cível deste TJDFT refutou o juízo de retratação e manteve o primeiro julgamento (ID 17620032). Logo, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 648.245 (Tema 211), bem como a manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora, submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019